Tribunal: TJMT
Processo: 1012730-77.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012730-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADEU FAVATO - CPF: 176.491.969-68 (AGRAVANTE), WESLLEM RAMPANELLI SANTA CATARINA - CPF: 014.260.721-55 (AGRAVADO), WILLIAM RAMPANELLI SANTA CATARINA - CPF: 009.428.851-80 (AGRAVADO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO - CPF: 533.107.721-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO PARA AUFERIÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL DO IMÓVEL -

PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - LAUDO DE AVALIAÇÃO DETALHADO –
EXPERT
QUE POSSUI QUALIFICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A hipótese de realização de nova avaliação, encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

II - A objeção quanto a capacidade técnica do
Expert
não encontra qualquer ressonância nos autos, isso porque, o laudo de avaliação apresentado, o qual foi realizado por uma profissional formada em arquitetura e urbanismo, bem como, descreveu ao longo de 15 laudas, as minúcias do bem imóvel avaliado, tendo sido considerado não apenas os detalhes das áreas, mas, também o valor médio de aluguéis praticados na região em que localizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE AMADEU FAVATO, representado por sua inventariante, Sra. CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0002151-58.2016.8.11.0013, manejado por WILLIAM RAMPANELLI SANTA CATARINA e WESLLEM RAMPANELLI SANTA CATARINA, rejeitou a respectiva impugnação, para que fosse realizado novo trabalho pericial, com a nomeação de perito especializado em avaliação de imóveis.

Para tanto, aduz o agravante que o trabalho de avaliação do imóvel - para que fosse aferido o correto valor do aluguel do bem que deve ser ressarcido aos agravados - foi realizado por profissional formado em arquitetura e que não possui capacidade técnica para a realização do labor.

Esclarece que, o
negócio jurídico havido entre as partes, que culminou na cobrança de aluguéis, só pode incidir o aluguel sobre o prédio comercial de 400m2, que foi usado e não sobre todo o imóvel de 3.000m2, uma vez que ficou expressamente acordado essa exceção na cláusula sétima
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a hipótese de realização de nova avaliação, encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III do artigo 873 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Contudo, qualquer das partes que desejar a realização de nova avaliação, deverá arguir de forma fundamentada o pedido, não sendo suficiente, o simples inconformismo.

Sob o aspecto dos requisitos que permitem a realização de nova avaliação, verifica-se do caso em análise que não há qualquer justificativa plausível para que ocorra a repetição do procedimento.

Com efeito, o agravante busca o refazimento da avaliação, sob o argumento de que o trabalho pericial não foi realizado por alguém especializado em avaliação de imóveis. Também alegou que a avaliação deveria apurar o valor atribuído ao aluguel do imóvel, ou seja, apenas o prédio comercial de 400 m2, contudo, o
Expert
avaliou não apenas o prédio, mas toda a área externa do imóvel, o qual possui a dimensão de 3.000 m2.

Para melhor compreensão do caso, a apuração do aluguel em questão diz respeito à permanência indevida do agravante no imóvel, em razão da celebração de um instrumento contratual de compra e venda, em que o recorrente descumpriu o prazo contratual para a desocupação do imóvel.

A obrigação em questão, quanto à indenização a título de aluguel, ficou definida, conforme se infere da fundamentação e parte dispositiva da sentença de procedência, a qual dispôs o seguinte,
in verbis
:

1.B – DAS CONTRAPRESTAÇÕES DEVIDAS PELO USO DO IMÓVEL Como o acima exposto, diante do impedimento legal para a transferência do estabelecimento a permanência do requerido no imóvel não é irregular, mas é devida a contraprestação pelo uso do imóvel desde 10 de agosto de 2015 até a data da efetiva desocupação.

(...)

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento das contraprestações devidas pelo uso mensal do imóvel em questão, que será devidamente apurado em fase liquidação de sentença, com juros de 1% a.m. e correção monetária desde 10.08.2015

No caso, a objeção quanto a capacidade técnica do
Expert
não encontra qualquer ressonância nos autos, isso porque, o laudo de avaliação apresentado no id nº 45634665, o qual foi realizado por uma profissional formada em arquitetura e urbanismo, bem como, descreveu ao longo de 15 laudas, as minúcias do bem imóvel avaliado, tendo sido considerado não apenas os detalhes das áreas, mas, também o valor médio de aluguéis praticados na região em que localizada.

Como cediço, o parecer pericial encartado nos autos, procurou auferir o valor médio do aluguel do imóvel, com base no contrato de compra e venda, que envolve tanto o prédio construído, quanto o entorno do imóvel, que em razão da ocupação indevida pelo agravante, impediu que os agravados dispusessem integralmente do bem imóvel.

Diante desse cenário, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras de nova avaliação do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - AVALIAÇÃO - REGULARIDADE - NOVA AVALIAÇÃO - BENFEITORIAS E VALOR DE ALUGUEL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 873 DO CPC. O art. 873 do CPC prevê a possibilidade de realização de nova avaliação, desde que a impugnação apresente elementos hábeis a fundamentar o inconformismo. Se a avaliação dos imóveis observou a área, a localização, as benfeitorias realizadas, o valor comercial, as especificidades e as condições dos bens, não há que se falar em nova avaliação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0080.15.002655-9/001, Relator (a): Des. (a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2019, publicação da súmula em 18/11/2019)

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022